Tribunal: TJMT
Processo: 1000946-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000946-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Citação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), HERMELINO ALVES NETO - CPF: 149.757.779-91 (AGRAVANTE), JANE CORREA DE ARRUDA - CPF: 241.476.481-34 (AGRAVANTE), LAUZINDA ALVES - CPF: 070.099.921-34 (AGRAVANTE), HENRIQUE DO CARMO BARROS - CPF: 109.066.731-00 (AGRAVADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS CUIABA DE IMOVEIS LIMITADA - ME - CNPJ: 14.914.360/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELITO ALVES - CPF: 146.362.559-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MERY ALVES LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), DEOLINO ALVES DA SILVA FILHO - CPF: 048.253.731-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO NÃO CUMPRIDA. ART. 99, § 7o, DO CPC. DESCABIMENTO DE NOVA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por deserção, em razão do não recolhimento do preparo após o indeferimento da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, é obrigatória a nova intimação da parte para o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 99, § 7o, do CPC dispõe que, indeferido o pedido de gratuidade, o relator deve fixar prazo para o recolhimento do preparo na forma simples.

4. A jurisprudência do STJ e desta Corte é no sentido de que a intimação para o recolhimento em dobro, prevista no art. 1.007, § 4o, somente se aplica aos casos em que não há pedido de gratuidade formulado no momento da interposição do recurso.

5. Regularmente intimados para recolher o preparo simples, os recorrentes permaneceram inertes, configurando deserção.

6. A decisão monocrática observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, não sendo devida nova intimação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
: “1. Não se aplica o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC quando há indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado no ato de interposição do recurso. 2. A ausência de recolhimento do preparo simples, após intimação válida, acarreta a deserção do recurso.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 7o, e 1.007, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.787.491/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 09.04.2019, DJe 12.04.2019; TJMT, AI 1015242-70.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 24.05.2025; TJMT, Agr 0002406-84.1983.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Hermelino Alves Neto, Jane Correa de Arruda e Lauzinda Alves, em face da decisão monocrática de id. 281740393, que não conheceu do recurso por deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

A decisão agravada assentou que, embora regularmente intimados a promover o recolhimento do preparo simples (id. 263552282), os agravantes permaneceram inertes (id. 265978261), motivo pelo qual se impôs o não conhecimento do recurso nos termos do art. 932, III, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, que a decisão monocrática deixou de observar o disposto no art. 1.007, §4o, do CPC, o qual garante à parte a intimação para recolhimento do preparo em valor dobrado, antes do reconhecimento da deserção.

Alegam, ainda, ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, requerendo a reconsideração da decisão ou, alternativamente, o provimento do recurso pelo órgão colegiado (id. 290497850).

Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção da decisão monocrática (id. 299663893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão monocrática que reconheceu a deserção do agravo de instrumento, em razão da inércia dos recorrentes no cumprimento da ordem de recolhimento do preparo, após o indeferimento fundamentado do pedido de gratuidade judiciária.

Em específico, questiona-se se seria necessária nova intimação para o recolhimento em dobro, conforme dispõe o § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Segundo dispõe o art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, “
requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento
.”

No ato da interposição do agravo os recorrentes pleitearam a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (id. 263162279 – pág. 12).

O relator antecessor, consignou que os agravantes não comprovaram a impossibilidade de recolhimento do preparo recursal que, no caso, perfaz a quantia de R$ 490,45, e, por essa razão indeferiu o pedido, ocasião em que fixou o prazo de 05 dias para recolhimento do preparo, na forma simples (id. 263552282)

Os agravantes foram regularmente intimados, e ainda assim quedaram inerte, como certificado no id. 265978261.

Nesse cenário, imperioso reconhecer que a inércia dos agravantes não caracteriza vício sanável, como o mero esquecimento ou erro formal no ato de interposição do recurso.

Trata-se, ao revés, de descumprimento consciente e injustificado de ordem judicial válida, cujo efeito jurídico processual é o não conhecimento do recurso por deserção.

Também não se aplica ao caso, o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC, porquanto tal dispositivo apenas se refere à situação na qual o preparo não é recolhido no momento da interposição do recurso e tampouco há pedido de gratuidade.

Inexistente, portanto, qualquer obrigação judicial de oportunizar nova intimação para recolhimento em dobro, após o indeferimento do benefício.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM RECURSO. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. (...)
5.
Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção
. 6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015)
. 7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os custos da apelação. 8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1787491 SP 2018/0243880-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2019) (destaquei)

Nesta mesma linha, esta Corte firmou compreensão idêntica, alinhando-se ao posicionamento do STJ:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. TEORIAS DA APARÊNCIA E DO RISCO-PROVEITO. RECURSO DE T7 NÃO CONHECIDO E RECURSO DE CONSTRUTORA DESPROVIDO. (...)
Tese de julgamento: A ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, acarreta a inadmissibilidade do recurso nos termos do art. 99, §7o, do CPC
. (...) (TJ-MT 1015242-70.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025) (destaquei).

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA - RECOLHIMENTO DO PREPARO – FORMA SIMPLES – PARCIALMENTE PROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, à minga da apresentação de prova cabal da hipossuficiência econômico-financeira merecendo análise a real situação do postulante.
Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
(art. 1 .007, 4o, do CPC/2015).” (REsp 1787491/SP, 3a Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12 .04.19). Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - AGR: 00024068419838110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023) (destaquei)

Como visto, não há qualquer ilegalidade na decisão monocrática. Ao contrário, esta respeitou o devido processo legal, o contraditório, e a oportunidade de correção do vício, sendo a inércia exclusiva dos agravantes a causadora da penalidade de deserção.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da deserção do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025